Tribunal: STF
Processo: ARE 1573983
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A interpôs agravo (eDoc 46), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 44) que, ao registrar os óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 24) interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDoc 16):



     RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -PRETENSÃO À DESATIVAÇÃO DE PEDÁGIO IMPLANTADO NO KM 127 DA RODOVIA SP-147, OU, SUBSIDIARIAMENTE, CONSTRUÇÃO DE RETORNO EM NIVEL - ADMISSIBILIDADE - CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DE MORADORES DE ZONA RURAL - 1 Matéria preliminar afastada 2 No mérito, a alegada existência de via vicinal alternativa, na verdade, decorre de acesso por áreas particulares Inadmissibilidade 3 Salvo comprovada à ma fé, é incabível à condenação da parte autora do pagamento das verbas decorrentes da sucumbência Inteligência do artigo 18 da Lei Federal nº 7.347/85 4 Precedentes deste E TJ] e do C STJ 5 Sentença de procedência, parcialmente reformada, apenas quanto à exclusão dos ônus sucumbenciais fixados 6 Recursos de apelação das rés, parcialmente providos, nos termos acima especificados.



    Em suas razões, a recorrente alega não existirem óbices à abertura da instância extraordinária, sustentando violação aos arts. 2º, 5º, LV, e 129, III, da Constituição Federal. 



    Afirma a ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da ação civil pública, por entender que a demanda busca resguardar interesse de grupo restrito de moradores do bairro rural Marrafon, relativos a direitos individuais e disponíveis, e não de natureza difusa ou coletiva, circunstância que afastaria a legitimidade conferida pelo art. 129, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta, ademais, a existência de caminho alternativo para o acesso dos moradores à cidade, inexistindo, por conseguinte, cerceamento do direito de locomoção ou necessidade de intervenção judicial. 



    Por fim, aponta violação ao princípio da separação dos Poderes, ao argumento de que a determinação judicial para a construção do retorno em nível configuraria indevida invasão da esfera de competência do Poder Executivo.



    É o relatório. Decido.



    2. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública contra a ARTESP, a INTERVIAS e o Município de Iracemápolis, visando à desativação do pedágio do km 127 da Rodovia SP-147 ou, subsidiariamente, à condenação da recorrente à construção de retorno ou de vias marginais, a fim de assegurar o direito de locomoção dos moradores da região.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu inexistir via alternativa efetiva, circunstância que violaria o direito de locomoção dos moradores da zona rural e tornaria ilegítima a manutenção do pedágio sem a construção do retorno em nível, nos seguintes termos:



     Desde logo, com relação ao questionamento da legitimidade ativa do autor, em decorrência do artigo 129, III, da Constituição Federal, é cediço que o Ministério Público pode ajuizar ação civil pública visando proteger o patrimônio público e social, além de outros interesses difusos e coletivos 



    Assim, Leem-se como justificado o inegável interesse de agir do autor e a plena possibilidade de desconstituição de ato lesivo ao patrimônio público e a princípios inerentes à Administração, por mero da ação civil pública [...]



    [...]



     No mérito, é preciso esclarecer que a questão central não diz respeito à constitucionalidade da cobrança do pedágio. O que se deve enfrentar é a existência, no caso em exame, de alguma via alternativa e a legitimidade da cobrança do pedágio implantado na Rodovia SP-147, no km 127 . 



    Neste passo, por mais que tenham as apelantes se esforçado para sustentar que há uma via alternativa, deixaram de considerar que se trata de acesso por meio de propriedades particulares. 



    Com efeito é incontroverso nos autos que os munícipes para deixar a zona rural (bairro Marrafon) em direção à cidade (de Iracemápolis) devem utilizar, necessariamente, o pedágio 



     Como se vê, a via alternativa, cogitada nos autos é, na verdade, um acesso por meio de áreas particulares, não sendo possível impor a concordância dos referidos proprietários para permitir o uso de tal passagem, como vem ocorrendo.



    Reconhecida a possibilidade constitucional de cobrança de pedágio por vias conservadas pelo Poder Público (art. 150, V, da CF), a controvérsia acerca da inexistência de via alternativa efetiva e da necessidade de construção de retorno pela concessionária situa-se no âmbito infraconstitucional e demanda o reexame do conjunto fático-probatório. Nessa hipótese, eventual violação à Constituição seria apenas indireta ou reflexa, incidindo o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, a questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal atrai a aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, uma vez que, em hipóteses como a dos autos, a matéria impugnada configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos do ARE 748.371 (Tema n.º 660 da repercussão geral).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente